Tribunal: TJPA
Processo: 0812900-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812900-83.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: AMAZON PIPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: RUETTE SPICES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812900-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON PIPER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

AGRAVADO: RUETTE SPICES LTDA

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES– OAB/PA 13.152

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO - LOCAL DO PAGAMENTO, DOMICÍLIO DO DEVEDOR - ART. 100, IV, “D”, CPC/73 - MATÉRIA RECEPCIONADA PELO ART. 781, I, DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço, a ação de execução foi ajuizada em 24/07/2013, sob a égide do CPC de 1973 e julgada à luz daquele diploma legal, sendo que mesmo sob a égide do Estatuto Buzaid, havia o entendimento jurisprudencial consolidado de que o credor poderia optar pelo foro de eleição ou do domicílio do executado (STJ - Agint. no AREsp 1022462/SP), sendo tal posicionamento normatizado no art. 781, I do Estatuto Fux.

Destaca-se, ainda, que à época do CPC/73, a competência para processar a execução de título extrajudicial era prevista no art. 576 que remetia a regra geral do domicílio do executado contida no art. 94, ou, do lugar do adimplemento, conforme previa o art. 100, IV, 'd', todos do diploma processual civil de 1973.

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça há tempos se firmou no sentido de que o exequente, na ação de execução por título extrajudicial, pode renunciar ao foro eleito, ajuizando a demanda executiva no foro do domicílio do executado.

Diante disso, tendo o exequente ajuizado a ação no domicílio do executado, e tendo em vista que essa opção era e é uma prerrogativa sua, não restou evidenciado qualquer prejuízo ao agravante ao ser demandado em seu domicílio,
in
contrário, observo que tal escolha só trará benefícios a sua defesa, evitando, inclusive, despesas, caso a ação fosse ajuizada no foro eleito no contrato, qual seja, Campinas/SP.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
AMAZON PIPER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
nos autos de
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
, tendo como agravado
RUETTE SPICES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 14 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMAZON PIPER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 62980881 - Pág. 2/3 dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que rejeitou a exceção de incompetência e declarou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, nos autos apensos de Exceção de Incompetência (Processo nº 0008137-71.2014.814.0015), tendo como agravado
RUETTE SPICES LTDA
.

Em suas razões recursais de id. 7094283, a parte agravante aduz que o Juízo de piso ao se declarar competente para processar e julgar a ação de execução de título executivo extrajudicial, contrariou a vontade das partes expressa em contrato, onde elegeram o foro da Comarca de Campinas/SP para dirimir controvérsias oriundas do contrato.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos necessários, evitando dano irreparável ou de difícil reparação, e, no mérito, que seja reconhecida a competência do foro de eleição.

O feito foi recebido por esta instância (id. 10175144), sendo conhecido o recurso, indeferido o efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (id. 10878713) refutou os argumentos apresentados pelo agravante, informando que preferiu ajuizar a ação de execução no domicílio da agravante, qual seja, a comarca de Castanhal para não ser alegada qualquer abusividade, na medida que, uma vez transcorrendo a ação em Castanhal, a recorrente não poderia alegar qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

A Douta Procuradoria deixou de se manifestar (id. 11507043).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o foro para julgamento da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que a parte autora/agravada, optou pelo ajuizamento no foro de domicílio do devedor/agravante e não pelo foro eleito em contrato.

Como é cediço, a ação de execução foi ajuizada em 24/07/2013, sob a égide do CPC de 1973 e julgada à luz daquele diploma legal, sendo que mesmo sob a égide do Estatuto Buzaid, havia o entendimento jurisprudencial consolidado de que o credor poderia optar pelo foro de eleição ou do domicílio do executado (STJ - Agint. no AREsp 1022462/SP), sendo tal posicionamento normatizado no art. 781, I do Estatuto Fux.

Destaca-se, ainda, que à época do CPC/73, a competência para processar a execução de título extrajudicial era prevista no art. 576 que remetia a regra geral do domicílio do executado contida no art. 94, ou, do lugar do adimplemento, conforme previa o art. 100, IV, 'd', todos do diploma processual civil de 1973, vejamos:

Art. 576. A execução, fundada em título extrajudicial, será processada perante o juízo competente, na conformidade do disposto no Livro I, Título IV, Capítulos II e III.

—----------------------------------------

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.

—----------------------------------------

Art. 100. É competente o foro:

(...)

IV - do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o cumprimento;

Resta claro, portanto, que a escolha do exequente pelo local de domicílio do devedor estava em total consonância com o CPC/73. Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça há tempos se firmou no sentido de que o exequente, na ação de execução por título extrajudicial, pode renunciar ao foro eleito, ajuizando a demanda executiva no foro do domicílio do executado.

Com efeito, o foro de eleição - competência relativa - é uma faculdade do exequente, que dele pode se abster para ajuizar a execução no foro de domicílio do devedor (inciso I do art. 781 do CPC/15) e, na espécie, a executada, ora agravante, possui sede na Comarca de Castanhal (inciso II do art. 781 do CPC/15).

Sendo assim, colaciono o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AJUIZAMENTO NA COMARCA SEDE DA EMPRESA AUTORA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO DO DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO COMPOSTA POR UMA MULTINACIONAL E UM BANCO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXCEPCIONAR A REGRA DO ART. 100, IV, A, DO CPC. 1. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 2.
É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, nos termos do art. 100, IV, a, do CPC.
3. A pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada a agência ou sucursal somente nas situações em que as obrigações discutidas tenham sido assumidas pela filial. Para determinação da competência prevista no art. 100, IV, b, não basta a simples existência de agência ou sucursal na comarca em que as partes pretendam litigar. 4. A autora é empresa multinacional devidamente estruturada em território nacional e sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, é suficientemente capaz de demandar na comarca da sede da ré sem que isso implique prejuízo para a sua defesa. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(STJ - REsp: 1528596 SP 2015/0096567-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2016) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO. LOCAL DO PAGAMENTO, DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
1. Em conformidade com o art. 100, IV, d do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1022462 SP 2016/0310417-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) (Grifei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 3.
Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes. 5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado. (STJ - AgInt no REsp: 1975398 MA 2021/0373252-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (Grifei)

Diante disso, tendo o exequente ajuizado a ação no domicílio do executado em consonância com o disposto na legislação vigente a época do ajuizamento, e tendo em vista que essa opção era e é uma prerrogativa sua, não restou evidenciado qualquer prejuízo ao agravante ao ser demandado em seu domicílio,
in
contrário, observo que tal escolha só trará benefícios a sua defesa, evitando, inclusive, despesas, caso a ação fosse ajuizada no foro eleito no contrato, qual seja, Campinas/SP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024